Tribunal: TCU
Processo: 025.560/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7296/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Eugênio Nunes da Silva (XXX.779.277-XX) e Jaime dos Santos Coelho (XXX.823.238-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 025.560/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Genny Maciel Botelho (XXX.142.148-XX); Honorina de Freitas Lima Martins (XXX.759.407-XX); Laura Gomes de Oliveira Silva (XXX.029.457-XX); Maria Aparecida Machado Coelho (XXX.343.148-XX); Rita Correa de Freitas (XXX.510.937-XX); Sara dos Santos Coelho (XXX.510.378-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Mauro de Freitas Filho (XXX.242.577-XX) e Paulo Botelho (XXX.979.358-XX), reanalise a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos às respectivas beneficiárias, considerando-se a existência de contradição entre as informações constantes do formulário e-Pessoal e aquelas extraídas dos sistemas informatizados colocados à disposição do Tribunal; e 1.7.2. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Hevio Martins (XXX.838.907-XX), realize diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de dois postos acima ao do ocupado na ativa.